Tribunal: TJSP
Processo: 1040914-86.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. Diferenças de consumo. Leitura em alguns meses que aparentemente se mostra incompatível com o imóvel em que habita a consumidora e com o seu padrão de uso. Histórico parcial que aparelha a causa de pedir desnudado pelo consumo anterior; entretanto, o registro mais alto de antes é menor que todas as leituras posteriores (cifras bem diferentes), as quais precisam ser

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. Diferenças de consumo. Leitura em alguns meses que aparentemente se mostra incompatível com o imóvel em que habita a consumidora e com o seu padrão de uso. Histórico parcial que aparelha a causa de pedir desnudado pelo consumo anterior; entretanto, o registro mais alto de antes é menor que todas as leituras posteriores (cifras bem diferentes), as quais precisam ser checadas em sua compatibilidade com o efetivo consumo gerado pela unidade devedora, ainda que pela sua média aproximada. Não se identifica na espécie, pois, registros lineares. Perícia indispensável. Decisão saneadora específica. Necessidade. É da fornecedora o ônus exclusivo de provar a adequação do serviço que oferece, aqui essencial e contínuo. Lei no 8.078/90 que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do polo fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação, econômico inclusive. Consumidor que não está obrigado a provar que o defeito existe. Esclarecimento sobre a negativação. Viabilidade. Ocorrência ou não de dano moral a ser examinada à luz do Tema 699 do STJ, ainda que legítimas as tais diferenças. Recurso provido para anular a r. sentença, com observação.